Tribunal: TJDFT
Processo: 0727225-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. GEAP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do Enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2 – Não se vislumbra abusividade no reajuste de contribuições individuais praticado pela entidade de autogestão quando devidamente embasados em estudos atuariais e observados o estatuto da instituição e a legislação de regência, com a aquiescência da Agência Nacional de Saúde Suplementar, visando à preservação do equilíbrio financeiro e à solvência dos planos de saúde por ela administrados.
Apelação Cível desprovida.